Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema 1.169 do STJ, cujo objeto é definir a necessidade de liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. A agravante sustenta a preclusão da matéria por ausência de arguição pelo executado, aponta a inexistência de necessidade de liquidação prévia, haja vista a apuração do débito por simples cálculos aritméticos, e pleiteia a reforma da decisão para permitir o prosseguimento do feito, com fundamento na razoável duração do processo e na natureza alimentar do crédito executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença exequenda possui caráter genérico, de forma a justificar a suspensão do cumprimento de sentença em razão da afetação ao Tema 1.169 do STJ; (ii) analisar se a decisão agravada que determinou o sobrestamento do processo deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ busca “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. A sentença coletiva exequenda, proferida na ação coletiva n.o 32.159/97 (Sindireta/DF), não é genérica, pois define expressamente o objeto, o período abrangido, o critério de atualização monetária e os titulares dos créditos, tornando desnecessária a prévia liquidação.
5. A apuração do débito pode ser realizada por meros cálculos aritméticos, cabendo às partes apresentar os valores devidos, sem necessidade de instauração de fase de liquidação.
6. Precedentes do Tribunal indicam que o Tema 1.169 não se aplica a hipóteses em que a sentença coletiva já possui liquidez suficiente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §§ 9o e 13; Lei Distrital n.o 786/1994.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, Tema 1.169; TJDFT, Acórdão 1850265, 0745316-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18/04/2024.
(lp)